Tribunal: STF
Processo: RE 940644
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.